Tribunal: TJBA
Processo: 8009067-04.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009067-04.2022.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JUAREZ TEMOTEO SANTANA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA RELEVANTE. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

Cas
o em exame:

Apelação criminal interposta por Juarez Temoteo Santana contra sentença condenatória pela prática de contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em contexto de violência doméstica, fixando pena de 17 dias de prisão simples.

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação pela prática de contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.

Razões de decidir:

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pela prova oral colhida em juízo, destacando-se a coerente e detalhada narrativa da vítima.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui especial relevância quando em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. O conjunto probatório revelou-se suficiente para a manutenção da condenação pela contravenção penal de vias de fato.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.732.819/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, HC nº 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009067-04.2022.8.05.0150
, em que figuram como
Apelante: JUAREZ TEMOTEO SANTANA e como Apelada: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se o Decisum em sua integralidade, pelos seus judiciosos fundamentos
.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas
.